Tribunal: TJMT
Processo: 1013071-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013071-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALINE CRISTINE CAMARGO FERNANDES - CPF: 008.230.631-19 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação da impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 22343968) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída
”, razão pela qual, requer “
seja anulado o processo, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem como extinto o processo, sem julgamento de mérito
[...]
considerada, ainda, a inadequação da via eleita
”.

Assevera que “
em via mandamental não é possível o cancelamento/anulação de multas
”; ainda, “
a única possibilidade é a suspensão das multas a fim de possibilitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo do impetrante.
”.

Afiança que as multas autuadas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, “
ou sob sua jurisdição, foram expedidas e notificadas dentro do prazo legal de 30 dias e, posteriormente, notificadas da aplicação das penalidades, ou seja, houve dupla notificação
.”. Também, que “
foram preenchidos todos os requisitos legais para a validade da infração e para vinculação do licenciamento à quitação das multas
”.

Não há contrarrazões (Id. 22343975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 26223986), opina pelo provimento do recurso.

Submetido ao reexame (Id. 63788979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, concedo a segurança para determinar a autoridade coatora que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca/modelo Chevrolet/celta 1.0 LT, ano de fabricação: 2012, modelo: 2013, cor branca, código renavam: 493045112, placa OBI 5570, chassi: 9BGRP48F0DG153808, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, via de consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas.[...]

(Id. 22343968, fls. 6/7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 22343033, fls. 1);
ii
) documento pessoal (Id. 22343034, fls. 1);
iii
) comprovante de endereço (Id. 22343035, fls. 1);
iv
) Certificado de Registro de Veículo (Id. 22343036, fls. 1/2);
v
) extrato de veículo de placa OBI 5570 (Id. 22343037, fls. 1/6); e
vi
) documento de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamento (Id. 22343039).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] 2. - Quando no momento do licenciamento do veículo para o exercício de 2018, a impetrante efetivou o pagamento dos encargos necessários, a saber: IPVA e taxa de licenciamento e seguro obrigatório.
Ao requerer a regularização foi surpreendido com várias multas e a impossibilidade de efetuar o licenciamento sem pagar as multas.
O impetrado vinculou o licenciamento do veículo ao pagamento das multas lançadas, o que configura um ato arbitrário.

[...]

3. –
Vale ressaltar que a impetrante não foi notificada das multas e pelo mesmo motivo não teve a possibilidade de ingressar com recurso na esfera administrativa, o que por si só configura afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

[...]

7. –
É notório que já se passaram mais de 30 (trinta) dias desde a última multa e não houve a notificação até o presente momento.
Deste modo, há de se observar que existe ilegalidade no ato praticado pelo impetrado, pois está afrontando normas infraconstitucionais. [...] (Id. 22343032, fls. 1/3). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021